Tribunal: TJSP
Processo: 1007899-11.2023.8.26.0007
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Processual Civil - Agravo Interno – Recurso interposto contra Acórdão prolatado por este C. Tribunal ad quem que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de telefonia ré, ora agravante, alterando, em parte, a r. sentença de primeiro grau – Irresignação da ré – Descabimento do recurso – Inadmissão de Agravo Interno interposto contra decisão

Ementa:
Processual Civil - Agravo Interno – Recurso interposto contra Acórdão prolatado por este C. Tribunal ad quem que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de telefonia ré, ora agravante, alterando, em parte, a r. sentença de primeiro grau – Irresignação da ré – Descabimento do recurso – Inadmissão de Agravo Interno interposto contra decisão colegiada – Inadequação da via eleita - Inteligência dos arts. 1021 do CPC/2015 e 253 do RITJSP – Erro grosseiro que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos - Recurso não conhecido.